Tribunal: TJPA
Processo: 0803284-28.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803284-28.2021.8.14.0051

APELANTE: NATAN SIQUEIRA RODRIGUES, WAGNER RAILSON TAVARES CALDAS, RODRIGO WESLEY SOUSA NETO, RAQUEL DA SILVA MAIA, DANIEL GIBSOM LAVOR DOS SANTOS, TALITA PIMENTEL DA SILVA, C G NEVES STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - EPP

APELADO: C G NEVES STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - EPP, DANIEL GIBSOM LAVOR DOS SANTOS, NATAN SIQUEIRA RODRIGUES, RAQUEL DA SILVA MAIA, RODRIGO WESLEY SOUSA NETO, TALITA PIMENTEL DA SILVA, WAGNER RAILSON TAVARES CALDAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS CONTRATUAIS E MORAIS. EMPRESA DE FOTOGRAFIA. PERDA DE REGISTROS DE FORMATURA. ACÓRDÃO QUE REALIZOU A MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MORAL DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) POR AUTOR. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS NA FIXAÇÃO DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ACÓRDÃO QUE INDICOU CRITÉRIOS E EXAMINOU O CAS
O P
OR BASE
DE
JULGADO ANÁLOGO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I -
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

II -
Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia posta, indicando as razões de fato e de direito que conduziram à conclusão adotada, ainda que de forma concisa.

III -
A majoração da indenização por danos morais foi devidamente fundamentada com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto — perda de registros fotográficos de evento único e significativo —, bem como à luz de precedente em situação análoga, no qual fixado valor superior.

IV -
Evidenciado que a insurgência busca, em verdade, a rediscussão do quantum indenizatório fixado, impõe-se o desprovimento dos embargos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803284-28.2021.8.14.0051

EMBARGANTE:
C. G. NEVES STUDIO FOTOGRÁFICO LTDA

EMBARGADO
S
:
NATAN SIQUEIRA RODRIGUES E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por C G NEVES STUDIO FOTOGRÁFICO LTDA contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por NATAN SIQUEIRA RODRIGUES E OUTROS, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Contratuais e Morais.

Eis a ementa do acórdão:

DUPLA APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS CONTRATUAIS E MORAIS. EMPRESA DE FOTOGRAFIA PERDEU MATERIAL REFERENTE A FESTA DE FORMATURA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO E CONDENOU A RÉ A PAGAR A MULTA ÚNICA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) REFERENTE À MULTA CONTRATUAL. PAGAR A CADA AUTOR/FORMANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS
.

I –
Conforme ID 16554913 o apelante/réu entregou o material fotográfico somente em 22/03/2022, após determinação judicial, ou seja, muito tempo após o prazo estabelecido em contrato (no máximo 120 dias úteis após 01 de fevereiro de 2020), demonstrando que a pandemia não foi a causadora do atraso na entrega.

II –
Em relação aos danos morais, entendo configurados, pois como já dito, consta dos autos que a ré perdeu parte do material fotográfico da noite de formatura, assim, os formandos/autores, e ao invés de boas lembranças de uma festa de conclusão de curso superior, tiveram em troca angústia, estresse, processo judicial e a o prejuízo de nunca ter as recordações de um momento importante.

III –
Quanto ao quantum indenizatório arbitrado em sentença no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por autor, entendo que se mostra fora dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. Sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor melhor atende a esses critérios, razão pela qual o majoro para esse montante.

IV -
Acerca do pedido para que a cláusula penal (multa) seja aplicada em favor de cada autor, conforme análise do contrato, verifico que a cláusula nona determina multa única para a parte que rescindir o contrato, seja parte contratante (apelantes) ou parte contratada.

V –
RECURSOS CONHECIDOS, quanto ao recurso interporto por C G NEVES STUDIO FOTOGRAFICO LTDA – EPP, NEGO PROVIMENTO. Acerca do recurso interposto por NATAN SIQUEIRA RODRIGUES E OUTROS. DOU PROVIMENTO PARCIAL, apenas para aumentar o valor a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria indicado de forma suficiente os parâmetros utilizados para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor
. Requer o saneamento do alegado vício, com esclarecimento dos fundamentos da majoração e eventual modificação do julgado.

Foram apresentadas contrarrazões, as quais sustentaram inexistir vícios no acórdão.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803284-28.2021.8.14.0051

EMBARGANTE: C. G. NEVES STUDIO FOTOGRÁFICO LTDA

EMBARGADOS: NATAN SIQUEIRA RODRIGUES E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, não assiste razão à embargante.

Sustenta a recorrente que o acórdão teria sido omisso quanto aos parâmetros adotados para a majoração da indenização por danos morais, ao argumento de que não houve fundamentação suficiente a justificar a elevação do quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor.

Todavia, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao valor da indenização, consignando que o montante fixado em sentença se mostrava aquém dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como destoante do que vem sendo decidido pela jurisprudência em hipóteses análogas. Por isso, procedeu-se, assim, à sua majoração.

Registre-se que a fundamentação judicial, ainda que concisa, não se confunde com ausência de motivação. O dever constitucional de fundamentar as decisões (art. 93, IX, da
Constituição Federal
) não impõe ao julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos expendidos pelas partes, tampouco a menção detalhada de cada precedente
jurisprudencial existente sobre a matéria
, bastando que sejam indicadas as razões de fato e de direito que conduziram à conclusão adotada.

É o que compreende o E. Tribunal de Justiça em caso similar. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3 – Em que pese a fundamentação suscinta, não se pode dizer que a decisão carece de fundamentação, pois esta Corte analisou os argumentos do recurso pontuando as razões pelas quais não estava acolhendo os argumentos da apelante. 4 - Cabe destacar que esta Corte não está obrigada a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente. 5 - Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000552-03.2007.8.14.0018 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Tribunal Pleno – Julgado em 08/11/
2021).

No caso, o acórdão explicitou a ocorrência do dano moral decorrente da perda de registros fotográficos de evento único e significativo na vida dos autores,
circunstância que ressalta a irreversibilidade do dano suportado,
bem como apontou
jurisprudência pátria
em
caso bastante análogo, no qual fixado montante superior. Por esse caminho, o julgado concluiu que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor melhor atendia às funções compensatória e pedagógica da indenização.

É o que resta inequívoco do seguinte trecho do acórdão. Observemos:

Quanto ao quantum indenizatório arbitrado em sentença no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por autor, entendo que se mostra fora dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, bem como do que vem decidindo a jurisprudência pátria em situações semelhantes. Veja-se: RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO CONDENATÓRIA À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA DE IMAGENS POR FILMAGENS E FOTOGRAFIAS EM COLAÇÃO DE GRAU E FORMATURA. EXTRAVIO DE HD CONTENDO FOTOS DO EVENTO, COM PERDA DO REGISTRO, PELA FORNECEDORA DO SERVIÇO. TENTATIVA, INEXITOSA, DE RECUPERAÇÃO DOS DADOS (EVENTO 26, OUT4). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS CONTENDORAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO E DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS RECORRENTES QUE ATESTAM A IMPOSSIBILIDADE DO CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO DEFERIDO A AMBAS. RECURSO DA DEMANDADA. INTEGRAL CUMPRIMENTO DO CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. ARGUMENTO RECHAÇADO. EXISTÊNCIA DE POUCAS FOTOS DA AUTORA NO EVENTO "BAILE DE FORMATURA" (EVENTO 26, FOTO15). FOTOGRAFIAS ANEXADAS PELA DEMANDADA CORRESPONDENTES PREDOMINANTEMENTE À COLAÇÃO DE GRAU E EVENTOS ANTERIORES AO BAILE DE FORMATURA. INCONTESTE AUSÊNCIA DE IMAGENS DA AUTORA COM TODO SEU GRUPO FAMILIAR/ÍNTIMO, PRESENTE NO EVENTO. CIRCUNSTÂNCIA CONFIRMADA PELA PRÓPRIA DEMANDADA, EM TROCA DE EMAILS (EVENTO 26, OUT8, FL. 04). PROBLEMAS TÉCNICOS COM O HD DO COMPUTADOR DA REQUERIDA NO QUAL FORAM ARMAZENADAS AS FOTOS REFERENTES À SOLENIDADES. CIRCUNSTÂNCIA QUE RESULTOU NO PERDIMENTO DE PARTE DAS FOTOGRAFIAS E DA FILMAGEM. SITUAÇÃO NÃO ACOBERTADA PELO MANTO DA EXCLUDENTE DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR, PORQUANTO INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA PARTE REQUERIDA. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MONTANTE CORRESPONDENTE AO ÁLBUM E BOX DE FOTOS. PRODUTOS PAGOS E NÃO ENTREGUES À CONSUMIDORA. DEVER DE RESSARCIR QUE SE IMPÕE. DANO MORAL EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ZELO DA EMPRESA COM RELAÇÃO AOS REGISTROS DO EVENTO, COM PERDA DE REMINISCÊNCIA DE IMPORTANTE MOMENTO DA FORMANDA (FESTA DE FORMATURA). SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. PLEITO CONCERNENTE AO QUANTUM FIXADO (R$6.000,00) OBJETO DE AMBOS OS RECURSOS. MONTANTE QUE SE MOSTRA ADEQUADO AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E QUE SE PRESTA ADEQUADAMENTE ÀS FUNÇÕES PEDAGÓGICA E RESSARCITÓRIA E COMPATÍVEL COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL (RECURSO INOMINADO 5006208-26.2019.8.24.0091, REL. LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA, J. 11/08/2022), ALÉM DE OBSERVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FORMANDA QUE AGUARDOU POR APROXIMADAMENTE 9 (NOVE) MESES, ENTRE O EVENTO E AS TROCAS DE EMAILS, PARA UMA RESPOSTA DEFINITIVA POR PARTE DA DEMANDADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. EXEGESE DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5002226-03.2020.8.24.0080, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Marcos de Farias, Primeira Turma Recursal, j. 09-11-2023).

Desse modo, houve manifestação clara acerca dos critérios adotados
para a majoração
, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

O que se pretende, em verdade, é a rediscussão do
valor
indenizatório fixado, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação do mérito da decisão.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026